Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717629-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BURGUESINHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BURGUESINHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para realização de depósitos judiciais da dívida discutida na ação denominada “dação em pagamento” de no 0706483-12.2023.8.07.0007. Em breve síntese, a agravante narra que celebrou com o banco agravado contrato de cédula bancária de no 761.509.006, garantido pelo imóvel de matrícula 117.845 do 3o Ofício do registro de imóveis do Distrito Federal. Informa que atrasou o pagamento da prestação referente ao mês de fevereiro de 2023 e que o banco condicionou a emissão da segunda via do boleto vencido, acrescido dos encargos mora, bem como dos demais boletos ainda vincendos, entre março e maio do corrente ano, à repactuação de todos os outros contratos da sociedade empresária com a instituição financeira, a fim de registrar o imóvel como garantia para todos eles. Alega que as tentativas frustradas de adimplir o contrato estão registradas e comprovadas nos documentos acostados aos autos, consistentes em mensagens via canal oficial de Whatsapp disponibilizado para atendimento pelo banco, e-mails e arquivos de áudio e considera injustificada a recusa do banco em receber o pagamento das parcelas, vinculando-a a renegociação de contratos diversos. Destaca que pretende realizar o depósito do valor das parcelas acrescido dos encargos da mora previstos no contrato e que a possibilidade de ter seu imóvel dado em garantia penhorado demonstra risco de dano iminente. Aponta a inocorrência de risco reverso ao agravado e a reversibilidade da medida pretendida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito em juízo das parcelas do contrato de cédula bancária no 761.509.006, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2023, a fim de que fique adimplente com o contrato, bem como as demais que se vencerem no curso da demanda. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da medida liminar e a concessão da tutela de urgência na ação principal. Comprova o recolhimento do preparo (ID 46504346). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na presente hipótese, a agravante pretende realizar depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas de contrato de cédula bancária ao argumento de que o banco teria, injustificadamente, se recusado a receber o pagamento. Pretende, portanto, a consignação em pagamento, que está descrito e regulado pelos artigos 334 a 345 do Código Civil e tem regramento processual previsto nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 335, I, do Código Civil, a consignação tem lugar quando o credor, sem justa causa, recusar receber o pagamento. Ainda, conforme artigo 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Todavia, não se vislumbra inequivocamente comprovada a alegada recusa injustificada do banco agravado em receber o pagamento e nem que o valor do depósito pretendido equivalha ao valor integral da dívida discutida. De acordo com o instrumento do contrato de cédula de crédito bancário de no 761.509.006 (ID 46504347), a agravante está obrigada a pagar o valor mensal de R$ 2.915,94, com vencimento no dia 01 de cada mês. Afirma o agravante que não realizou o pagamento da parcela vencida no dia 01 de fevereiro de 2023, requerendo, sem êxito, a emissão de segunda via do boleto. As mensagens eletrônicas via whatsapp e e-mail acostadas aos autos indicam que o representante legal da pessoa jurídica agravante requereu ao banco credor meios para pagamento da dívida após o vencimento, contudo não comprovam que tenha sido injustificada a negativa da instituição financeira. De acordo com o conteúdo do áudio gravado na agência do banco (ID 46504353, 46504354 e 46504355), a dívida estaria vencida há mais de 40 dias e, por isso, fora judicializada pela “GECOR”, descrita como “área de gerenciamento de créditos do Banco”, juntamente com outros débitos vencidos, que também seriam objeto de ação judicial, referentes ao “capital de giro” e “PA maquininha”. Destaque-se que há no contrato que instrui o feito expressa previsão de vencimento antecipado de todas as dívidas da pessoa jurídica contratante junto ao banco contratado, no caso de descumprimento da obrigação assumida. Logo, nessa análise, ainda que de cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais necessários para a consignação de depósitos judiciais como pagamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora